Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. UNIRRECORRIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NOMEAÇÃO TARDIA. APROVAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ATO JUDICIAL. EFICÁCIA RETROATIVA. PROMOÇÃO. INDENIZAÇÃO. NOMEAÇÃO. TEMAS N° 454 e No 671. TESES. REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de início da quinta fase do procedimento comum (cumprimento de sentença), que não se inicia por meio da angularização processual entre as partes. Com efeito, sem a necessidade de nova angularização, com a criação de outra relação jurídica processual, não há justificativa técnica para a prolação de nova sentença. 2. No presente caso, no entanto, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, foi equivocadamente denominada de sentença. 3. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, submete-se aos termos do Tema n° 454 de Repercussão Geral (STF). 4. O servidor nomeado por decisão judicial não pode pretender o recebimento de indenização sob o fundamento de que deveria ter sido nomeado em momento anterior (Repercussão Geral, Tema n° 671). 5. O precedente, por definição, é o modelo decisório a ser utilizado como fundamento de decisão posterior. Se a decisão impugnada foi proferida posteriormente ao julgamento da controvérsia por meio do qual houve a fixação da tese de repercussão geral, nada impede o uso do precedente como razão de decidir relativamente à decisão recorrida. 6. A pretensão recursal consistente na retroação dos efeitos financeiros e funcionais de nomeações tardias por fato atribuível à Administração Pública viola os limites objetivos do acórdão que teve como motivo determinante a comprovação do limite de idade no ato de inscrição do concurso público. 7. Apelação recebida como agravo de instrumento. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 6o, §3o da Lei 4.657/1942, e 502, 506 e 509, §4o, estes do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à coisa julgada, além de comprovada a arbitrariedade da administração, do que decorreu sua nomeação tardia ao cargo, fazendo jus, portanto, aos direitos retroativos, sejam eles referentes à promoção funcional, sejam financeiros. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, incisos II e III, 3o, inciso IV, 5o, caput, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica, dignidade da pessoa humana, ao acesso ao judiciário, além de repetir as alegações trazidas no recurso especial, acerca dos direitos retroativos funcionais e financeiros advindos da indevida nomeação tardia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não mereceria seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, §3o da Lei 4.657/1942, e 502, 506 e 509, §4o, estes do Código de Processo Civil, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Com efeito, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada nos seguintes termos: “O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.” (AgInt no AREsp 1398544/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Além disso, no mesmo precedente acima reportado, decidiu o STJ que “O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não configurada manifesta arbitrariedade, no ato de exclusão do autor do concurso público em questão, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1398544/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/3/2020). O apelo especial não merece subir, por fim, pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. O recurso, neste ponte, revela-se deficiente em sua fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019*. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 724.347 (tema 671), concluiu que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. (Relator Ministro Marco Aurélio, DJ-e de 12/5/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012